Tribunal: TJDFT
Processo: 0704180-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704180-26.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA D E S P A C H O PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA e OUTRAS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46750485. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator